Tribunal: TJSP
Processo: 0018497-82.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, resistência e lesões corporais – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos, observada a atenuação do regime prisional, deliberada pelo C. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, resistência e lesões corporais – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos, observada a atenuação do regime prisional, deliberada pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.